Tribunal: TJBA
Processo: 8008039-97.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8008039-97.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SANTANA NUNES e outros (2) Advogado(s): ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO JUDICIÁRIO ESTADUAL. PERCENTUAL DE RECOMPOSIÇÃO DE 18%. COBRANÇA DE VALORES ANTERIORES À DATA DA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETIFICAÇÃO IMPERIOSA. VALOR INCONTROVERSO RECONHECIDO PELO EXECUTADO. CUMPRIMENTO IMEDIATO. CABIMENTO. CONFORMIDADE COM O ART. ART. 535, § 4º, CPC. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Na execução individual oriunda da ação mandamental coletiva de nº 0010262-48.2010.8.05.0000, visando o pagamento das diferenças remuneratórias resultantes da implementação do plano de cargos e salários dos servidores públicos do Poder Judiciário Estadual (Lei Estadual 11.170/2008), a computação dos valores devidos deve respeitar o marco inicial da data da impetração, ocorrida em 16/08/2010, excluindo-se, portanto, os valores lançados em julho/2010 até 15/08/2010. 2. Considerando a impugnação parcial à execução e o reconhecimento, pelo executado, de valores incontroversos, é possível o imediato cumprimento da execução, em conformidade com o que preceitua o art. 535, § 4º, CPC; valor que deve ser corrigido pelo IPCA-E, até a data do efetivo adimplemento. 3. Diante do decaimento mínimo do exequente, condeno o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC/2015, consoante tese fixada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.648.238/RS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8008039-97.2021.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnados/exequentes Luiz Carlos Santana Nunes, Joselita Magalhães Soares e Stella Barbosa Araldo Quadros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: